Tribunal: STF
Processo: HC 270572
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por André de Moraes Maximino, em favor de Mirtes Eni Leitzke Grotta, contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, nos autos da AP 2.632/DF.
O impetrante alega (eDOC 1) que a despeito de haver regra expressa no Código Penal relativa ao quantum de pena fixado, o ato coator afastou sua incidência e determinou a substituição por 6 (seis) medidas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade, limitação de fim de semana, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno, vedação ao uso de redes sociais e participação obrigatória em curso sobre Democracia (p. 1). 
Enfatiza a possibilidade de superação do óbice previsto na Súmula 606 do Supremo Tribunal Federal (p. 2). 
Aduz que a imposição da sanção substitutiva revela-se mais gravosa do que o cumprimento de pena de 1 ano de reclusão em regime aberto (p. 4). 
Assevera que, sendo a pena igual a 1 ano de reclusão, deve-se impor apenas uma pena restritiva de direitos, consoante dispõe o art. 44, §2º, do Código Penal (p. 4). 
Requer, assim, a concessão da ordem para redimensionar a pena, a fim de que seja aplicada apenas uma pena restritiva de direitos.
É o relatório.
Decido.

A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional do próprio Supremo Tribunal Federal. 
Os reiterados julgados nessa mesma esteira resultaram na edição da Súmula 606, nestes termos: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.
A ilustrar, menciono os seguintes julgados:

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Tratando-se de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui uma orientação jurisprudencial consolidada no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 3. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário desta Corte “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte.” Veja-se o HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 223211 AgR, Rel. Min.  ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 11.4.2023);

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE WRIT IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Ação Penal. II. Questão em discussão 2. Pretendido trancamento de ação penal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[não] cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF” (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2020). IV. Dispositivo 4. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.” (HC 248544 AgR, Rel. Min. Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 6.12.2024).

Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Dê-se ciência desta decisão ao Min. Alexandre de Moraes, relator da Ação Penal nº 2.632/DF.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente